Tribunal: TJES
Processo: 5030769-30.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030769-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA
RECORRIDO: MAIS VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E IMPROPRIEDADE DO PRODUTO. VEÍCULO COM 11 ANOS DE USO E QUILOMETRAGEM ELEVADA (117.251 KM). GARANTIA CONTRATUAL LIMITADA A MOTOR E CÂMBIO POR 90 DIAS OU 3.000 KM – O QUE OCORRESSE PRIMEIRO. RETORNO DO VEÍCULO PARA REPAROS APÓS RODAGEM SUPERIOR AO LIMITE (3.158 KM). LAUDOS DE JUNHO E JULHO DE 2022 ATESTANDO REGULARIDADE DO BEM À ÉPOCA DA COMPRA. LAUDO POSTERIOR (NOVEMBRO/2022), SEIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO E APÓS EXTENSO USO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO PREEXISTENTE. NO CASO DE BEM USADO, EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente adquiriu veículo usado e alegou vícios graves (vazamento de GNV, consumo excessivo, problemas na embreagem e caixa de marcha), requerendo rescisão dos contratos, restituição de valores e danos morais. Sentença julgou improcedentes os pedidos.
Questão em discussão:
Verificar se havia vício oculto preexistente capaz de tornar o veículo impróprio ao uso no momento da compra, ensejando responsabilidade das Rés e rescisão contratual.
Razões de decidir:
1. Veículo com 11 anos de uso e alta quilometragem, impondo maior ônus de cautela ao comprador e expectativa reduzida de desempenho.
2. Garantia contratual limitada ultrapassada (rodagem superior a 3.000 km).
3. Laudos e vistorias oficiais de junho e julho/2022 confirmaram a regularidade do veículo próximo à aquisição.
4. Laudo reprovador de novembro/2022, emitido após seis meses e quilometragem superior, não comprova vício oculto preexistente.
5. Ônus da prova não atendido pelo Recorrente.
6. Ausência de ato ilícito ou demonstração de dano moral indenizável.
Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença integralmente mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários (20%), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.
Tese de julgamento:
“Em contratos de compra e venda de veículo usado, especialmente com elevado tempo de uso e quilometragem, a comprovação de vício oculto preexistente exige demonstração robusta de que o defeito já existia ao tempo da contratação, não bastando laudos posteriores emitidos após longa utilização do bem. Ausente tal prova, mantém-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5030769-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA

RECORRIDOS:
MAIS VEÍCULOS EIRELI, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E IMPROPRIEDADE DO PRODUTO. VEÍCULO COM 11 ANOS DE USO E QUILOMETRAGEM ELEVADA (117.251 KM). GARANTIA CONTRATUAL LIMITADA A MOTOR E CÂMBIO POR 90 DIAS OU 3.000 KM – O QUE OCORRESSE PRIMEIRO. RETORNO DO VEÍCULO PARA REPAROS APÓS RODAGEM SUPERIOR AO LIMITE (3.158 KM). LAUDOS DE JUNHO E JULHO DE 2022 ATESTANDO REGULARIDADE DO BEM À ÉPOCA DA COMPRA. LAUDO POSTERIOR (NOVEMBRO/2022), SEIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO E APÓS EXTENSO USO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO PREEXISTENTE. NO CASO DE BEM USADO, EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente adquiriu veículo usado e alegou vícios graves (vazamento de GNV, consumo excessivo, problemas na embreagem e caixa de marcha), requerendo rescisão dos contratos, restituição de valores e danos morais. Sentença julgou improcedentes os pedidos.
Questão em discussão:
Verificar se havia vício oculto preexistente capaz de tornar o veículo impróprio ao uso no momento da compra, ensejando responsabilidade das Rés e rescisão contratual.
Razões de decidir:
1. Veículo com 11 anos de uso e alta quilometragem, impondo maior ônus de cautela ao comprador e expectativa reduzida de desempenho.
2. Garantia contratual limitada ultrapassada (rodagem superior a 3.000 km).
3. Laudos e vistorias oficiais de junho e julho/2022 confirmaram a regularidade do veículo próximo à aquisição.
4. Laudo reprovador de novembro/2022, emitido após seis meses e quilometragem superior, não comprova vício oculto preexistente.
5. Ônus da prova não atendido pelo Recorrente.
6. Ausência de ato ilícito ou demonstração de dano moral indenizável.
Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença integralmente mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários (20%), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.
Tese de julgamento:
“Em contratos de compra e venda de veículo usado, especialmente com elevado tempo de uso e quilometragem, a comprovação de vício oculto preexistente exige demonstração robusta de que o defeito já existia ao tempo da contratação, não bastando laudos posteriores emitidos após longa utilização do bem. Ausente tal prova, mantém-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e danos morais.”

RELATÓRIO

O Recorrente narrou, na exordial, que em 27/05/2022 firmou contrato de compra e venda com a primeira Recorrida, MAIS VEÍCULOS EIRELI, para aquisição de um veículo Nissan Tiida Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4 portas, modelo 2011/2012, placa LTB3F44, pelo valor total de R$ 32.900,00, sendo R$ 3.000,00 de entrada e R$ 29.900,00 mediante contrato de financiamento celebrado com a segunda Recorrida, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Aduziu que, em menos de um mês de uso (junho de 2022), o veículo passou a apresentar diversos defeitos, como vazamento de GNV (Gás Natural Veicular), consumo excessivo de combustível, problemas na embreagem e na caixa de marchas, além de supostamente possuir um pneu rasgado desde a entrega. O Recorrente alegou ter levado o veículo diversas vezes para manutenção na primeira Recorrida, que, em agosto de 2022, encaminhou o veículo para reparos que excederam o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º do CDC.

Após notificação extrajudicial solicitando a rescisão (17/11/2022), o veículo foi retirado em 18/11/2022, mas novos problemas surgiram em 20/11/2022, levando à obtenção de um Laudo de Segurança Técnica Veicular (21/11/2022, Id 15100227), que reprovou o veículo para circulação em razão da má fixação do sistema GNV, vazamento na caixa de direção e avaria na suspensão, indicando risco de incêndio.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento e evitar a negativação, a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, a restituição dos valores pagos (R$ 9.707,59) e indenização por danos morais no montante de R$ 13.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 15100299).

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (Id 15100317), julgou improcedentes os pedidos.

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15100327), reafirmando a responsabilidade objetiva das Recorridas, o direito à rescisão contratual e à restituição de valores em razão do vício do produto não sanado no prazo legal, ratificando a existência de danos morais.

As Recorridas apresentaram contrarrazões (Ids 15100332 e 15100333), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

A análise dos autos revela que o negócio jurídico envolveu um veículo Nissan Tiida Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4 portas, ano/modelo 2011/2012, ou seja, um bem durável com aproximadamente 11 anos de uso no momento da transação (maio/2022), e que o hodômetro indicava 117.251 quilômetros rodados.

O Recorrente, ao adquirir um veículo com tal tempo de uso e quilometragem, deve ser considerado plenamente ciente do desgaste natural das peças e componentes, característica inerente a este tipo de bem. O ônus da cautela na aquisição de bens usados é notoriamente maior, e a expectativa de desempenho e ausência de problemas deve ser proporcional à vida útil remanescente do produto.

O contrato de compra e venda (Id 15100207) previa expressamente na Cláusula 8ª que a garantia da MAIS VEÍCULOS se limitava a vícios de fácil constatação em motor e caixa de câmbio, por um prazo de 90 (noventa) dias ou 3.000 (três mil) quilômetros rodados, valendo o que vencesse primeiro, além de excluir expressamente componentes elétricos, suspensão, freios, injeção eletrônica e GNV (Cláusulas 9ª, 11ª e 12ª).

Conforme o registro de quilometragem juntado pela Recorrida Revendedora, o veículo foi adquirido com 117.251 km e retornou para reparos com 120.409 km, o que totaliza 3.158 km rodados, ultrapassando, portanto, os 3.000 km estipulados de forma não cumulativa no contrato para a cobertura de garantia fornecida pela loja.

O Recorrente alega que as reclamações começaram já em junho de 2022, dentro do prazo de 90 dias. No entanto, o problema mais grave e determinante para o pedido de rescisão - o risco de incêndio e a impropriedade veicular - foi formalmente atestado pelo Laudo de Segurança Técnica Veicular (Id 15100227) apenas em 21/11/2022, cerca de seis meses após a compra e, crucialmente, após o veículo ter percorrido uma quilometragem superior à estabelecida como limite contratual de garantia.

Ainda que se considere a aplicabilidade do prazo decadencial da garantia legal para vícios ocultos, o ônus da prova de que o problema (vício oculto) era preexistente à compra e que não decorreu da negligência do consumidor com um veículo de mais de 11 anos de uso cabia ao Recorrente, mormente considerando a sentença ter afastado a inversão do ônus da prova em seu mérito, em razão da ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau corretamente afastou a tese de que estaria o veículo impróprio para o uso no momento da venda, com base nos laudos e vistorias datados de junho e julho de 2022 (Vistoria IQT/DENATRAN de 07/06/2022, Id 15100310; Laudo de Vistoria DETRAN de 27/07/2022, Id 15100311), os quais atestavam a regularidade do bem à época.

Portanto, o laudo reprovador de novembro de 2022, distante temporalmente da contratação e emitido após a grande rodagem do veículo pelo Recorrente, não possui força probatória suficiente para desconstituir a regularidade anterior do bem e imputar à Recorrida Revendedora a responsabilidade pelos vícios tardiamente manifestados.

Mantida a regularidade do contrato, não há que se falar em restituição dos valores pagos, incluindo a entrada de R$ 3.000,00 e seis parcelas do financiamento, além de despesas secundárias. Os valores pleiteados a título de danos materiais, que incluem despesas com locomoção e guincho, representam, na verdade, custos ordinários inerentes à posse de um veículo, que, no caso de um carro usado com alta quilometragem, exigem manutenções e cuidados frequentes e, por vezes, imprevistos.

No que tange aos danos morais, a alegação de violação a direitos da personalidade (art. 5º, V e X, da Constituição Federal) não se sustenta. O Recorrente fundamentou seu pedido na frustração, nos transtornos das idas e vindas à manutenção e no risco de incêndio. Embora a situação seja desagradável, o desprovimento da demanda principal, qual seja, a alegada rescisão por vício que tornasse o bem impróprio para o consumo desde o início, enfraquece a tese de ato ilícito indenizável.

Dessa forma, a irresignação manifestada pelo Recorrente não logra êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço ou a existência de vício redibitório que impusesse a rescisão do negócio jurídico e a consequente condenação das Recorridas ao pagamento de indenizações materiais e morais, impondo-se a manutenção do julgado de improcedência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)